Tribunal: TJDFT
Processo: 0000734-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À DATA DO FATO SOB JULGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Comprovada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo depoimento do policial que prendeu o réu logo após este intentar fuga da abordagem policial e jogar o revólver no chão, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais do outro policial e da testemunha, além da confissão do acusado.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Afasta-se a agravante da reincidência ante a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado anteriormente à data do fato apurado nestes autos.

Afastada a agravante da reincidência, cabe fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do do art. 44 do CP.

Apelo parcialmente provido.